Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE POSSE SOBRE BECO EXISTENTE ENTRE DOIS IMÓVEIS E DE AUTORIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO. EXISTÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Há coisa julgada quando a nova ação repete outra - com identidade de partes, causa de pedir e pedido – já acobertada pela coisa julgada material.
2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que o litígio seja ressuscitado com base em teses ou questões que deveriam ou poderiam ser deduzidas pelo autor ou o réu tanto para o acolhimento, como a rejeição do pedido (art. 508, CPC). O pedido indenizatório é subsidiário e tem como premissa o direito sobre a área litigiosa, questão resolvida em processo autônomo, quando a pretensão dos apelantes foi rechaçada. Desse modo, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da coisa julgada.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.